Tribunal: STF
Processo: ARE 1342569
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Composição gráfica. Posterior processo de industrialização ou circulação de mercadoria. Incidência de ICMS. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.